Tribunal: TJES
Processo: 5016054-20.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cirurgia
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016054-20.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

AGRAVADO: ARIANY GONCALVES DE OLIVEIRA DA COSTA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO DE ALTA COMPLEXIDADE. RESPONSABILIDADE DOS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO AO ESTADO. RECURSO
CONHECIDO E
PROVIDO.

1.
O direito à saúde, estabelecido no art. 196 da CF/1988, implica responsabilidade solidária entre União, Estados e Municípios, com divisão de competências conforme a complexidade dos serviços, cabendo aos Estados a prestação de serviços de média e alta complexidade.

2.
A fibrose cística demanda tratamento especializado e contínuo, incluindo fisioterapia respiratória em centros adequados, de média e alta complexidade, cuja responsabilidade primária é do Estado, conforme a organização do SUS.

3.
O Supremo Tribunal Federal, no Tema 1.234 de Repercussão Geral, definiu que o direcionamento da obrigação de prestação de serviços de saúde deve observar a estrutura de repartição de competências do SUS, respeitando a organização dos entes federativos.

4.
Determinar que o Município assuma a responsabilidade principal pelo tratamento de alta complexidade desconsidera sua limitação estrutural e orçamentária, sendo mais apropriado que atue subsidiariamente, em caso de inexecução pelo Estado.

5.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE CARIACICA
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara da Infância e Juventude de Cariacica/ES que, nos autos da
“ação
de obrigação de fazer
”
ajuizada por
J. O. C. e A. O. C. representados por sua genitora
ARIANY GONCALVES DE OLIVEIRA DA COSTA
,
deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela determinando que o Município de Cariacica e Estado do Espírito Santo forneçam aos autores acompanhamento fisioterápico devido ao diagnóstico de fibrose cística.

Quanto à obrigação, ficou consignado que
“a execução desta decisão será direcionada ao MUNICÍPIO DE CARIACICA, porém o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO não está dispensado da execução do pleito, caso haja descumprimento pelo ente municipal.”

Em suas razões (id. 10299101), o agravante sustenta que o tratamento solicitado pela parte autora demanda um serviço de média a alta complexidade, que ultrapassa a competência do Município e se enquadra na responsabilidade do Estado, conforme a organização e a repartição de funções dentro do Sistema Único de Saúde. Aponta, ainda, que a complexidade do tratamento exige infraestrutura especializada, a qual não se encontra disponível na rede municipal de saúde, sendo essa função assumida pelos centros de referência estaduais.

A agravada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 10387294).

A d. Procuradoria Cível opinou pelo provimento do recurso (id. 10823668).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento na forma do disposto no artigo 1.020, do CPC.

O presente feito comporta sustentação oral.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5016054-20.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

AGRAVADO: ARIANY GONCALVES DE OLIVEIRA DA COSTA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE CARIACICA
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara da Infância e Juventude de Cariacica/ES que, nos autos da
“ação
de obrigação de fazer
”
ajuizada por
J. O. C. e A. O. C. representados por sua genitora
ARIANY GONCALVES DE OLIVEIRA DA COSTA
,
deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela determinando que o Município de Cariacica e Estado do Espírito Santo forneçam aos autores acompanhamento fisioterápico devido ao diagnóstico de fibrose cística.

Quanto à obrigação, ficou consignado que
“a execução desta decisão será direcionada ao MUNICÍPIO DE CARIACICA, porém o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO não está dispensado da execução do pleito, caso haja descumprimento pelo ente municipal.”

Em suas razões (id. 10299101), o agravante sustenta que o tratamento solicitado pela parte autora demanda um serviço de média a alta complexidade, que ultrapassa a competência do Município e se enquadra na responsabilidade do Estado, conforme a organização e a repartição de funções dentro do Sistema Único de Saúde. Aponta, ainda, que a complexidade do tratamento exige infraestrutura especializada, a qual não se encontra disponível na rede municipal de saúde, sendo essa função assumida pelos centros de referência estaduais.

A agravada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 10387294).

A d. Procuradoria Cível opinou pelo provimento do recurso (id. 10823668).

Pois bem. A Constituição Federal, em seu artigo 196, estabelece o direito à saúde como direito de todos e dever do Estado, sendo a prestação de serviços organizada de forma tripartite entre União, Estados e Municípios. Essa repartição segue o critério da complexidade dos atendimentos, com as responsabilidades pela atenção básica atribuídas aos Municípios, enquanto aos Estados e à União são destinados os serviços de média e alta complexidade.

No presente caso, a doença que acomete os autores (fibrose cística), é grave e progressiva, demandando um acompanhamento contínuo e especializado, como bem apontado pelo Núcleo de Assessoramento Técnico (NAT) e pela Procuradoria de Justiça Cível.

Como visto, o tratamento envolve técnicas específicas de fisioterapia respiratória para controlar a secreção pulmonar e melhorar a qualidade de vida dos pacientes, em centros de saúde adequadamente equipados e com profissionais especializados. Esse cuidado especializado não se enquadra na esfera da atenção primária, mas sim no atendimento de média e alta complexidade, cuja responsabilidade recai sobre o Estado.

A divisão das responsabilidades entre os entes da Federação tem fundamento nas disposições constitucionais e infraconstitucionais, e está reforçada pelo entendimento do c. Supremo Tribunal Federal no Tema 1.234 de Repercussão Geral. Nesse julgado, o STF determinou que, nas demandas judiciais de saúde, a composição do polo passivo deve observar a estrutura de repartição de competências do SUS, respeitando as responsabilidades de cada ente.

O direcionamento da obrigação de fornecer um tratamento de alta complexidade ao Município não se sustenta, pois é responsável pela atenção primária e básica, e não possui centros de referência para doenças raras ou crônicas complexas, como a fibrose cística, a qual exige equipe multidisciplinar e estrutura que somente centros especializados estaduais possuem.

Assim, direcionar ao Município o cumprimento prioritário da ordem judicial acarretaria a sobrecarga indevida de recursos que devem ser destinados ao atendimento primário, que é de sua competência constitucional. Além disso, trata-se de uma imposição desproporcional e inviável para a organização dos serviços municipais, o que pode prejudicar o atendimento de outras demandas essenciais.

Conforme apontado no parecer elaborado pela d. Procuradoria de Justiça Cível (id. 10823668), o Estado do Espírito Santo possui unidades de saúde especializadas no atendimento a pacientes com fibrose cística, sendo o Centro de Referência Pediátrico de Fibrose Cística no Hospital Estadual Infantil Nossa Senhora da Glória e o Centro de Referência de Fibrose Cística no Hospital Estadual Dório Silva.

Essa estrutura já existente no âmbito estadual reforça o entendimento de que a responsabilidade pelo atendimento recai prioritariamente sobre o Estado, uma vez que possui capacidade técnica, profissional e estrutural para tratar a patologia. A determinação de que o Município se encarregue dessa obrigação não só ignora a realidade dos recursos e competências da rede básica de saúde municipal, mas também cria um deslocamento injustificado de uma obrigação que, pela própria lógica organizacional do SUS, deve ser absorvida pelo Estado.

Neste sentido, o princípio da subsidiariedade deve orientar a atuação dos Municípios. Em outras palavras, a responsabilidade municipal só deve ser acionada quando comprovadamente inexistir a possibilidade de atendimento pela esfera estadual, o que não é o caso presente, uma vez que o Estado do Espírito Santo possui centros de referência aptos a atender à demanda.

Veja-se o entendimento já manifestado em demandas análogas pelo e. Tribunais Pátrios:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO AO ESTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar que o Município agravante, solidariamente com o Estado, providenciasse consulta e tratamento médico neuropediátrico a menor, sob pena de bloqueio de verbas públicas. II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se: (I) a responsabilidade pela prestação de assistência médica, por ser de média/alta complexidade, deve ser direcionada ao Estado de Mato Grosso; e (II) se é possível redirecionar a obrigação ao ente municipal em caso de descumprimento. III. Razões de decidir 3. Embora os entes federativos respondam solidariamente pela prestação de serviços de saúde, conforme entendimento consolidado no Tema 793 do STF, o cumprimento deve ser direcionado ao Estado de Mato Grosso, por tratar-se de procedimento de média/alta complexidade
. 4. O redirecionamento ao Município somente ocorrerá em caso de descumprimento pelo Estado, conforme jurisprudência do STF e orientação das Jornadas de Direito da Saúde. lV. Dispositivo e tese 5. Recurso parcialmente provido para direcionar a obrigação de prestação do tratamento neuropediátrico ao Estado de Mato Grosso, sem prejuízo de redirecionamento ao Município em caso de descumprimento. Tese de julgamento: "A responsabilidade solidária dos entes federativos na área da saúde permite que o cumprimento da obrigação seja inicialmente direcionado ao ente competente, conforme a repartição de competências do SUS. " Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196. Jurisprudência relevante citada: STF, RE n. 855.178/SE (Tema 793). (TJMT; AI 1019355-59.2024.8.11.0000; Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo; Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo; Julg 30/10/2024; DJMT 31/10/2024)

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERADOS.
TRATAMENTO CIRÚRGICO DE ALTA COMPLEXIDADE. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO. RESPONSABILIDADE PRIMÁRIA DO ESTADO, E SUBSIDIÁRIA DO MUNICÍPIO
. SUBSTITUIÇÃO DA MULTA POR BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME. 1. Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Minas Gerais contra decisão que deferiu tutela antecipada em Ação de Obrigação de Fazer, determinando o fornecimento de tratamento cirúrgico de urgência à autora, incluindo transporte, internação e cirurgia, sob pena de multa diária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há duas questões em discussão: (I) definir a responsabilidade do ente estadual pelo fornecimento do tratamento cirúrgico de alta complexidade; (II) aferir a adequação da aplicação de multa diária pelo descumprimento da obrigação na hipótese. III. RAZÕES DE DECIDIR3.
Os entes federados são, em regra, solidariamente responsáveis pelo fornecimento dos tratamentos indispensáveis à saúde dos cidadãos, razão pela qual podem ser demandados conjunta ou isoladamente, não afastando a necessidade de exame, pelo órgão julgador, do sistema de repartição de atribuições administrativas pelas normas que gerem o SUS, a fim de se direcionar o cumprimento ao ente legalmente responsável pelo financiamento da obrigação principal (Tema 793, STF). 4. Tratando-se de procedimento de alta complexidade, a atribuição deve recair, em primeiro lugar, sobre o Estado e, subsidiariamente, sobre o Município
. 5. O bloqueio de verbas públicas é medida mais eficaz e menos onerosa ao erário, o que justifica sua aplicação em caso de descumprimento da obrigação judicial, em substituição à multa. lV. DISPOSITIVO E TESE6. Recurso parcialmente provido para substituir a multa aplicada pela possibilidade de bloqueio de verbas públicas em caso de descumprimentoda decisão judicial, mantida a responsabilidade primária do Estado pelo fornecimento do tratamento cirúrgico pleiteado. ----------Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 23, II, e 198; CPC/2015, arts. 139, IV e 536; Lei nº 8.080/1990, art. 17; Portaria do Ministério da Saúde nº 373/2002. Jurisprudência relevante citada: STF, ED no RE 855.178/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Red. P/ Acórdão Min. Edson Fachin, j. 23.05.2019, DJe 16.04.2020; RE 1302776 AGR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 26.3.2021. (TJMG; AI 2585826-26.2024.8.13.0000; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Luís Carlos Gambogi; Julg. 17/10/2024; DJEMG 18/10/2024)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada, determinando que a obrigação de fornecer o tratamento requerido
recaia prioritariamente sobre o Estado do Espírito Santo, r
eservando ao Município de Cariacica apenas a responsabilidade subsidiária, caso seja demonstrada a incapacidade do Estado para cumprir a obrigação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 02/12/2024 a 06/12/2024:

Acompanho o E. Relator.